Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719537-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RAIMUNDO GEOVANIO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. POLICIAL CIVIL. SINDIPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. 1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, que ainda não estejam representados por sindicatos específicos, pois os trabalhadores optaram, dentro da sua liberdade sindical, por se desmembrar daquele e criar uma entidade própria de proteção, em verdadeira “cisão da categoria por especificação”. 2. Ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. 3. O agente de polícia civil, porque representado pelo SINPOL/DF, não é parte legítima para executar o título judicial constituído em ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do CPC, 3° da Lei 8.073/1990, e 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando a legitimidade do SINDIRETA, como substituto processual, para representar os servidores lotados nos diversos órgãos do Distrito Federal, dentre eles, os policiais civis. Afirma que o recorrido deixou de impugnar eventual nulidade acerca de representatividade da categoria dos policiais. Assevera ser dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do CPC, 3° da Lei 8.073/1990, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que foi inclusive fundado logo depois daquele, em 30.11.1988, e passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. Por consequência, havendo a ação coletiva sido ajuizada pelo SINDIRETA/DF em 1997 e, portanto, quando já fundado o SINPOL/DF, faz-se incabível a invocação do título constituído na ação coletiva no 32.159/97 pelos policiais civis [...] Ressalte-se que nada impede a coexistência do SINDIRETA/DF e do SINDPOL/DF, mas aquele não poderá atuar sobre os interesses dos policiais civis. Apesar disso, o apelante argumenta que, quando da propositura da ação coletiva, o SINDIRETA/DF apresentou uma lista de filiados, na qual constou diversos policiais vinculados à PCDF, não impugnados pelo Distrito Federal à época, incorrendo, assim, na preclusão da discussão. Com efeito, o SINDIRETA/DF apresentou uma relação de filiados lotados na PCDF na inicial, mas não consta o nome do autor. Depois, em momento algum, a entidade sindical declarou que seriam policiais civis, mas tão somente servidores lotados na PCDF. Em uma consulta ao Portal da Transparência, de mais de dez dos nomes discriminados, verifica-se que se trata de servidores do corpo administrativo do DF, e não policiais civis” (ID. 49491396). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “é pacífico o entendimento da Terceira Turma deste Superior Tribunal acerca da inviabilidade do conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, uma vez que o princípio do direito adquirido, contido na Lei de Introdução às Norma do Direito Brasileiro, apesar de previsto em norma infraconstitucional, é instituto de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.119.988/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/5/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016